Tribunal: TCU
Processo: 005.215/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
Acompanhamento do projeto do túnel imerso entre os municípios de Santos e Guarujá.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este relatório de acompanhamento sobre a atuação da União e de suas entidades no processo de estruturação, contratação e futura execução da Parceria Público Privada (PPP) para a construção de túnel imerso entre os municípios de Santos e Guarujá, sob o regime de concessão patrocinada, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. revogar os efeitos cautelares da determinação objeto do subitem 9.1.2 do Acórdão 690/2026-TCU-Plenário ; 9.2. informar à Autoridade Portuária de Santos (APS) que: 9.2.1. não há óbices por parte deste TCU à efetivação dos aportes federais em favor do projeto da PPP do túnel Santos-Guarujá na forma proposta de depósito em conta vinculada ( escrow account ), acompanhado das cautelas de praxe para suas efetivações; 9.2.2. a efetiva liberação ou desembolso dos recursos depositados na referida conta fica condicionada à formalização do instrumento jurídico que regule a governança do aporte federal e atenda integralmente aos requisitos fixados no Acórdão 2469/2025-TCU-Plenário ; 9.3. conceder prazo adicional de 60 (sessenta) dias para cumprimento do subitem 9.1 do Acórdão 2469/2025-TCU-Plenário à Autoridade Portuária de Santos, em articulação com o Estado de São Paulo; 9.4. remeter os autos ao Gabinete do Ministro Augusto Nardes para apreciação do pedido de reexame pendente nos autos e, posteriormente, à AudPortoFerrovia para continuidade do acompanhamento; e 9.5. encaminhar cópia desta decisão ao Ministério de Portos e Aeroportos, à Agência Nacional de Transportes Aquaviários, à Autoridade Portuária de Santos, ao Governo do Estado de São Paulo e à Agência de Transporte do Estado de São Paulo.